Tribunal: TJES
Processo: 5014889-35.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014889-35.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

IMPETRANTE: VANDERLUCIO MIRANDA DE FREITAS e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA DE FAMILIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA DE ALIMENTOS –
SENTENÇA QUE ESTABELECEU CONDIÇÃO PARA O INÍCIO DA OBRIGAÇÃO – CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO PELO PACIENTE -
ORDEM CONCEDIDA.

1. Via de regra, o objeto do
habeas corpus
deve ser limitado à verificação da legalidade da ordem de prisão pelo inadimplemento de prestações alimentícias, pois as alegações relativas à possibilidade de prover os alimentos fixados ou a inexatidão do valor exequendo são inviáveis de serem analisadas no presente
writ
, dada a necessidade de ampla dilação probatória.

2. Foi estabelecido pelo juízo sentenciante na fase de conhecimento um termo inicial para que seja então devida a obrigação alimentícia, qual seja, a venda do imóvel de copropriedade do ex-casal (ante o consequente encerramento do recebimento de alugueis exclusivamente pela ex-esposa). Destarte, ao dar início ao cumprimento de sentença, não se pode ignorar que competia à exequente demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à exigibilidade da obrigação.

3. Não se verifica tenha sido demonstrado o encerramento do recebimento de alugueis e, muito menos, a venda do imóvel – fato esse que poderia ser facilmente demonstrado acostando-se aos autos a matrícula atualizada do bem.

4. Do que se depreende dos autos de origem, não há desídia ou negligência do paciente em cumprir a obrigação alimentícia, mas aparente inércia da parte exequente em proceder – caso efetivamente já cumprido os requisitos – à comunicação a fim de que possa ser operado o desconto direto na remuneração do executado.

5. Ademais, uma vez expressamente estabelecido na sentença que o pagamento dos alimentos se daria por meio de descontos automáticos em salário/benefício previdenciário do paciente, por meio de envio de ofício pelo juízo, não há como se imputar ao executado o suposto atraso no adimplemento da obrigação.

6. Ordem concedida. Decisão que decretou a prisão revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS

Nº: 5014889-35.2024.8.08.0000

IMPETRANTE
: VANDERLÚCIO MIRANDA DE FREITAS (OAB/MG 70.752)

PACIENTE:
SÉRGIO JOSÉ PIMENTA ALVIM

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE GUARAPARI

RELATOR
:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por
VANDERLÚCIO MIRANDA DE FREITAS (OAB/MG 70.752)

em favor de
SÉRGIO JOSÉ PIMENTA ALVIM
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença nº5003535-18.2022.8.08.0021, determinou a prisão civil do executado pelo prazo de 30 (trinta) dias, na forma do §3º, do art. 528, do Código de Processo Civil, pelo inadimplemento de obrigação alimentar.

Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese, que:
I)
é genitor da exequente e, muito embora tenha sido fixado em favor desta a prestação alimentícia na proporção de 7,5% de seus rendimentos, não ocorreu o termo inicial da obrigação;
II)
a sentença que fixou os alimentos estabeleceu como carência o período em que a genitora da exequente estivesse recebendo aluguel do imóvel de propriedade do ex-casal;
III)
a genitora continua recebendo alugueis e não foi comunicada qualquer venda do imóvel em juízo, razão pela qual os alimentos não são devidos;
IV)
o transcurso de tempo existente e a plena condição de saúde da exequente evidenciam a perda do caráter urgente que fundamentaria medida coercitiva tão gravosa quanto a prisão civil;
V)
a obrigação alimentícia atualmente é objeto de ação revisional em andamento.

Requereu a concessão de medida liminar a fim de que fosse expedido contramandado de prisão e, no mérito, a reforma da decisão a fim de evitar, definitivamente, a prisão do paciente.

A em. Desembargadora Substituta Fernanda Corrêa Martins, em decisão de Id 10050687, deferiu a liminar pleiteada para suspender, preventivamente, a ordem de prisão expedida em desfavor do paciente
SÉRGIO JOSÉ PIMENTA ALVIM.

Informações da autoridade apontada como coatora em Id’s 10271732 e 10272334.

No parecer de Id 10515866 a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pela concessão da ordem pleiteada.

Manifestação espontânea da exequente em Id 10718513, alegando prevenção da c. Quarta Câmara Cível, em razão do julgamento, sob a relatoria do em. Des. Walace Pandolpho Kiffer, do Agravo de Instrumento nº5002921-13.2021.8.08.0000, oriundo de Ação Revisional de Alimentos (nº 0001806-13.2020.8.08.0021), em tese funcionalmente ligada ao feito ora em análise, bem como requerendo seja denegada a ordem.

Pois bem. Inicialmente importa salientar que, em que pese a espontânea manifestação da Sra. Lara Andrade Alvim, parte exequente no cumprimento de sentença em que proferida a ordem de prisão objeto destes autos, constitui entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça que
“
o habeas corpus e o recurso em habeas corpus se mostram incompatíveis com a intervenção de terceiros, em qualquer de suas modalidades, seja a favor ou contra o paciente/recorrente”
(STJ. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº169.313/SP. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Julgamento: 02/05/23. Publicação: 05/05/23).

Nada obstante, com relação à alegação de prevenção da c. Quarta Câmara Cível em razão do julgamento de Agravo de Instrumento anterior oriundo de processo supostamente funcionalmente ligado, tem-se que, de todo modo, com a decisão proferida nestes autos em Id 9979645, deferindo o pedido liminar recursal, deu-se a prorrogação da competência deste Relator.

Nesse sentido já decidiu reiteradamente este e. TJ/ES ao consignar que
“o conhecimento do recurso, que gera a prorrogação de competência, ocorre com a prática de ato processual, com cunho decisório, pelo Desembargador Relator, durante o processamento do feito, ou da conclusão do julgamento pelo Órgão Colegiado”
(TJ/ES. Conflito de Competência nº0020731-23.2020.8.08.0000. Tribunal Pleno. Rel.: Desembargador Presidente. Data de Julgamento: 26/02/21).

Não há, pois, que se falar em redistribuição dos presentes autos.

Superado tal ponto, registro que, via de regra, o objeto do
habeas corpus
deve ser limitado à verificação da legalidade da ordem de prisão pelo inadimplemento de prestações alimentícias, pois as alegações relativas à possibilidade de prover os alimentos fixados ou a inexatidão do valor exequendo são inviáveis de serem analisadas no presente
writ
, dada a necessidade de ampla dilação probatória.

Nesse sentido, revela-se elucidativo o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM A COGNIÇÃO DESENVOLVIDA NO HABEAS CORPUS.
PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE.

1- O propósito do habeas corpus é definir se deve ser suspensa a ordem de prisão do paciente, que alega não ser possível adimplir a obrigação alimentar de seus filhos.

2- É inviável o exame de questões relacionadas à capacidade econômica ou financeira do devedor de alimentos em virtude da necessidade de reexame de fatos e provas, o que não se admite na estreita via do habeas corpus. Precedentes.

3- O pagamento apenas parcial dos alimentos devidos não afasta a possibilidade de prisão civil do alimentante. Precedentes.

4- Ordem denegada. (STJ. Habeas Corpus nº 420.739 – SP. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy NANCY ANDRIGHI. Data de Julgamento:06/03/2018. DJe: 09/03/2018). (grifo nosso)

In casu,
é possível verificar que a sentença proferida nos autos da Ação de Divórcio (proc. nº 0421 07 003708/8 - MG) assim dispôs acerca do que interessa ao objeto da presente discussão (Id 14625660 dos autos de origem):

[...]

04 – quanto ao imóvel descrito no item 02, uma casa na cidade de Governador Valadares, deverá ser vendida pelo maior preço, recebendo o varão 40% da venda, uma vez que se trata também de imóvel de origem de herança do cônjuge mulher.

05 – Quanto aos alimentos o cônjuge varão contribuirá com 15% de seus vencimentos líquidos paras duas filhas do casal, a serem descontados em folhas de pagamento a favor da mulher,
sendo que será respeitada a carência, enquanto a mulher estiver recebendo alugueis da casa de Governador Valadares.

[...]

Com o comunicado da venda do imóvel oficie-se para iniciar o desconto da pensão alimentícia.

(grifo nosso)

Como se pode observar,
foi estabelecido pelo juízo sentenciante na fase de conhecimento um termo inicial
para que seja então devida a obrigação alimentícia, qual seja, a venda do imóvel de copropriedade do ex-casal (ante o consequente encerramento do recebimento de alugueis exclusivamente pela ex-esposa).

Destarte, ao dar início ao cumprimento de sentença,
não se pode ignorar que competia à exequente demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à exigibilidade da obrigação.

Não se verifica, contudo, tenha sido demonstrado o encerramento do recebimento de alugueis e, muito menos, a venda do imóvel – fato esse que poderia ser facilmente demonstrado acostando-se aos autos a matrícula atualizada do bem.

Nesse sentido, ainda que se considerasse o contrato de locação juntado pela exequente em Id 10718516, tal documento apenas revela que, em 29/04/24, foi iniciado novo contrato de locação, não havendo como se presumir, automaticamente, que em momento anterior (período cobrado nos autos de origem – março de 2022 em diante) o imóvel se encontrasse desocupado, sem contratos ativos.

Outrossim, não há notícia de que tenha sido comunicado ao juízo, em qualquer momento anterior, a interrupção do recebimento de aluguel ou a venda do imóvel –
como expressamente estipulado em sentença
– a fim de que fosse então oficiado ao empregador do executado para que se iniciassem os descontos.

É esse, inclusive, outro ponto a se destacar, uma vez que, do que se depreende dos autos de origem, não há desídia ou negligência do paciente em cumprir a obrigação alimentícia, mas aparente inércia da parte exequente em proceder – caso efetivamente já cumprido os requisitos – à comunicação
a fim de que possa ser operado o desconto direto na remuneração do executado
.

Uma vez expressamente estabelecido na sentença que o pagamento dos alimentos se daria por meio de descontos automáticos em salário/benefício previdenciário do paciente, por meio de envio de ofício pelo juízo, não há como se imputar ao executado o suposto atraso no adimplemento da obrigação.

Ademais, verifico, ainda, que a decisão que determinou a prisão (Id 49670343 da origem)
parece ter sido proferida sem que fosse sequer analisada a impugnação apresentada pelo suposto devedor
, uma vez que não há nenhuma referência a ela no
decisum
, o que indica que a ordem de prisão se deu de forma açodada.

Por fim, destaco as conclusões da d. Procuradoria de Justiça em seu parecer, no mesmo sentido:

[...] “No caso dos autos, é possível observar flagrante ilegalidade no decreto prisional.

Isso porque o acordo entabulado pelas partes e homologado no processo tombado sob o nº 042107003708/08 estabeleceu que o cônjuge varão contribuiria com 15% (quinze por cento) de seus rendimentos líquidos, em favor das duas filhas, a serem descontados em folha de pagamento, respeitada a carência enquanto a mulher estivesse recebendo os aluguéis da casa de Governador Valadares, estabelecendo, ao final, que, com o comunicado da venda do imóvel, deveria ser oficiado para o início do desconto em folha de pagamento.

Em outras palavras, a incidência da pensão alimentícia a ser descontada diretamente em folha de pagamento do executado estava sobrestada enquanto não houvesse o incremento da condição suspensiva, qual seja término da percepção de aluguéis ou venda do imóvel de Governador Valadares.

Portanto, havendo a realização de uma das duas condições, cabia à exequente informar ao juízo para que houvesse início ao pagamento da pensão alimentícia por meio de desconto em folha de pagamento.

Dessa forma, considerando que não há nos autos comprovação de que houve comunicação ao juízo da venda do imóvel ou do término da percepção de aluguéis, não pode o executado ser compelido ao adimplemento pelo rito da prisão civil, sobretudo quando, conforme bem observado pelo eminente Desembargador Relator, ‘
não há desídia ou negligência do paciente em cumprir a obrigação alimentícia, mas aparente inércia da parte exequente em proceder – caso efetivamente já cumprido o requisito da venda – à comunicação a fim de que possa ser operado o desconto direto na remuneração do executado’.

Portanto, diante da ausência de exequibilidade da sentença homologatória, em razão da aparente ausência de incremento da condição suspensiva, esta Procuradoria de Justiça Cível opina no sentido de que seja CONCEDIDA a ordem de Habeas Corpus almejada pelo paciente.”

Ante o exposto, confirmo a decisão liminar (Id 10050687) e
CONCEDO
a ordem pleiteada neste
H
abeas
C
orpus

para revogar a ordem de prisão civil decretada pelo juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari nos autos do Cumprimento de Sentença nº5003535-18.2022.8.08.0021 (Id 49670343 da origem).

Sem custas, nos termos do inciso LXXVII, do art.5º, da Constituição da República Federativa do Brasil e do art.20, III, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Sem condenação em honorários.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)